Tribunal: TJBA
Processo: 8050817-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050817-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: RITA DOS SANTOS FARIAS

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, mas unicamente ao saneamento de vícios expressamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica. O Acórdão enfrentou a temática do superendividamento sob a ótica da Lei nº 14.181/2021 e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, reconhecendo a presença de probabilidade do direito e perigo de dano em favor da Agravada. A análise do caso concreto demonstrou que a manutenção dos descontos na integralidade resultaria no comprometimento severo da renda da consumidora, circunstância que justifica a intervenção judicial por meio da tutela provisória, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, afastando-se a alegação de impossibilidade de concessão de medida liminar antes da fase conciliatória, por se tratar de situação extrema de risco ao mínimo existencial. A não adoção da interpretação restritiva do Decreto nº 11.150/2022, que estabelece o valor fixo de R$ 600,00 como mínimo existencial, nem a tese de exclusão dos empréstimos consignados do procedimento de repactuação, decorre de opção hermenêutica devidamente fundamentada no Voto condutor, que privilegiou a finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021 e a preponderância dos direitos fundamentais, não configurando omissão ou contradição. A manutenção da limitação de descontos no percentual de 50%, determinada pelo Juízo de origem e confirmada pelo Acórdão, é medida de natureza provisória e prudencial, estabelecida com base no juízo de urgência, não havendo que se falar em ausência de fundamentação sobre o critério de fixação, dado o contexto de superendividamento.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8050817-43.2025.8.05.0000
.1
, em que figuram, como embargante, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

e, como embargado, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA